Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO EFETUADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCÁRIO POR ENVELOPE. ERRO DO CONSUMIDOR AO INFORMAR VALOR MENOR NO CONTEÚDO DO ENVELOPE. VALOR COMPENSADO A MENOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEMORA DESARRAZOADA PARA RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DEVIDO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido RAUL ALEJANDRO PENA CEDENO postula indenização por danos morais sustentando a ocorrência de compensação de valores a menor daquele efetivamente depositado por meio de envelope no caixa eletrônico da instituição financeira.
2. Conforme restou especificado na origem, a falha na prestação de serviço restou incontroversa pela instituição financeira, a qual ao ser informada pelo consumidor em 10/10/2019 acerca do equívoco na indicação do valor depositado por meio de envelope – R$ 170,00 ao invés de R$ 1.750,00 - negou o seu direito ao reembolso da diferença em 18/10/2019, consoante se infere pelo teor da carta resposta colacionada no ID 46895454, impondo ao correntista a necessidade de realizar diversas reclamações administrativas junto à Ouvidora, Polícia Civil e SAC para ter o seu montante restituído em conta bancária após prazo superior a 30 (trinta) dias.
3. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar em prazo razoável a controvérsia na seara administrativa, obrigando o consumidor a aguardar por prazo superior a 30 (trinta) dias para ser ressarcido do montante que lhe era devido.
4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019366-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAUL ALEJANDRO PENA CEDENO - CPF: 704.743.322-84 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020